Tribunal: TJDFT
Processo: 0723260-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE AUTOMÓVEL. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial promovida em face do agravante, deferiu penhora sobre direitos aquisitivos do veículo VW/NIVUS HL TSI AD, placas REP1F91, e determinou restrição de circulação e consequente remoção ao depósito público do referido automóvel.
2. Não há óbice à inclusão de restrição no veículo alienado fiduciariamente, com o fim de garantir o recebimento do crédito pela exequente, ante a inexistência de bens da parte devedora passiveis de constrição judicial.
3. A inclusão da restrição de circulação (restrição total) no Renajud e consequente recolhimento ao depósito público, com o intuito de impedir o deslocamento do veículo, constitui medida excessiva, pois não garante a satisfação do crédito exequente e, ainda, causa evidente prejuízo à parte executada, que fica impossibilitada de usar o veículo para se locomover. Ademais, a parte executada possui apenas os poderes de posse, não sendo ainda proprietário do automóvel.
4. A restrição de transferência é suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo, porquanto impede que haja disposição do bem ao término do contrato de alienação fiduciária, garantindo, pois, a efetivação da demanda inicial. Precedentes deste e. TJDFT.
5. Os pedidos de revogação do efeito suspensivo e designação do agravado na condição de fiel depositário foram deduzidos em contrarrazões ao agravo de instrumento. Portanto, não devem ser conhecidos por inadequação da via eleita.
6. Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão para afastar a medida de restrição de circulação e consequente remoção do veículo VW/NIVUS HL TSI AD, placas REP1F91 ao depósito público, fazendo incidir sobre o automóvel apenas a restrição de transferência.